Tribunal: TJSP
Processo: 2256980-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Agravo de instrumento parcialmente provido, reconhecida a prescrição de parte do débito – Embargos de declaração – Ausência de omissão – Argumento da recorrida incompatível com a fundamentação do acórdão – Desnecessidade de refutar expressamente a incidência do dispositivo legal por ela invocado, tendo sido indicado aquele aplicável à

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Agravo de instrumento parcialmente provido, reconhecida a prescrição de parte do débito – Embargos de declaração – Ausência de omissão – Argumento da recorrida incompatível com a fundamentação do acórdão – Desnecessidade de refutar expressamente a incidência do dispositivo legal por ela invocado, tendo sido indicado aquele aplicável à hipótese dos autos – Embargos rejeitados.